Tribunal: STF
Processo: AI 643732
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e
   compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das
   Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis
   os juros moratórios se houver atraso no pagamento.
   Precedentes.
2. Desapropriação indireta. Justa indenização.
   Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal.